Tribunal: TCU
Processo: 037.246/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada por força do Acórdão 2.107/2018-TCU-Plenário, em decorrência de irregularidades identificadas na aquisição de medicamentos com recursos federais na Secretaria de Saúde do município de Barcarena/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada por força do Acórdão 2107/2018-TCU-Plenário , em decorrência de irregularidades identificadas na aquisição de medicamentos com recursos federais na Secretaria de Saúde do município de Barcarena/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, as contas de Dias e Pantoja Ltda. - Dismed, Eugenia Janis Chagas Teles e Eduardo da Silva Tuma, dando-lhes quitação plena; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.